Tribunal: TJMT
Processo: 0000556-35.2013.8.11.0108
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000556-35.2013.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MADEIREIRA PATO BRANCO LTDA - CNPJ: 32.982.258/0001-27 (AGRAVADO), PAULO ANDRE TIRLONIO - CPF: 867.948.681-72 (AGRAVADO), Vitor Hugo Tirloni (AGRAVADO), JOEL RICARDO RIBEIRO DE CHAVES - CPF: 047.952.511-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS TIRLONIO (AGRAVADO), CASSIANA APARECIDA TIRLONI TUNI - CPF: 531.211.711-00 (AGRAVADO), JOAO CARLOS TIRLONIO - CPF: 114.199.112-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VITOR HUGO TIRLONI - CPF: 411.466.549-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENT
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após cancelamento administrativo da CDA motivado por prescrição intercorrente não reconhecida judicialmente; (
ii
) estabelecer se é admissível o
arbitramento de honorários por equidade em execuções fiscais de valor elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando o executado apresenta defesa, como ocorreu com a exceção de
pré
-executividade nos autos, afastando a hipótese de cancelamento da execução sem ônus para a Fazenda Pública.

4.
A prescrição intercorrente alegada não foi formalmente reconhecida pelo juízo de origem nem expressamente invocada como fundamento no pedido de extinção, o que inviabiliza sua consideração para afastar os honorários, conforme o art. 200 do CPC.

5.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao processo ou à sua continuidade a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, sendo devida a condenação da Fazenda Pública quando a extinção da execução decorre de sua própria iniciativa após a defesa do executado.

6.
É inadmissível o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, conforme orientação consolidada no Tema 1.076 do STJ.

7.
O Tema 1229 do STJ trata da hipótese de reconhecimento judicial da prescrição intercorrente, distinta da situação dos autos, que envolvem
cancelamento administrativo da CDA, motivo pelo qual não se justifica a suspensão do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º, e 200; art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, Tema Repetitivo nº 1076;
AREsp
1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019; TJMT,
AgRg
0006087-86.2008.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1002828-33.2018.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0000556-35.2013.8.11.0108, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no cancelamento da CDA, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o cancelamento da CDA decorreu do reconhecimento administrativo da prescrição intercorrente e, por esse motivo, não caberia
a
condenação em honorários sucumbenciais.

Defende a aplicação do princípio da causalidade em favor da Fazenda Pública e a incidência do art. 921, §5º, do CPC. Pede, subsidiariamente, a suspensão do feito em razão
d
a
afetação
do Tema 1229 pelo STJ.
(Id. 276567353).

Em contrarrazões, o
agravado
requer a manutenção da decisão, alegando que a extinção do feito decorreu do cancelamento da CDA apenas após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, e não da prescrição judicial reconhecida pelo juízo. Sustenta que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática e que o Tema 1229 não se aplica à hipótese dos autos.
(Id.
279174357
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025